Tribunal: TJMT
Processo: 1014019-02.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014019-02.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALLYNE MAYARA DE MELO BRITO - CPF: 040.914.253-05 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO NÃO RECONHECIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO NEGADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Reclamada não logrou êxito em comprovar a origem do débito. Logo, a cobrança efetuada é indevida.

2. A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Reclamada
,
em face de sentença, pela
qual foi julgada

parcial procedente a pretensão inicial
com declaração de inexistência do débito
sub judice
e danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A parte Reclamada requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023